Tribunal: STF
Processo: ARE 1453638
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 173, p. 1-5), o qual manteve “a r. sentença de fls. 213/221 (...), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo” , como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (eDOC 173, p. 2). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 179, p. 1-6), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou que o acórdão recorrido “afrontou de forma literal e direta o artigo 386, V, e VII do Código de Processo Penal, seja em face de sua não aplicação nos diversos casos que a ele deve ou deveria ser apresentado, ou pela aplicação equivocada ou de forma diferente da correta, é flagrante”. Assim, defende que “a sentença deve ser reformada para a absolvição do apelante, pela presunção de inocência e ‘in dubio pro reo”. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 178, p. 1-6).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 188 e 189). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 194, p. 1-7) e do AREsp (eDOC 192, p. 1-7).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp (eDOC 205, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 210, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, à luz do art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, malgrado ser incabível a interposição de recurso extraordinário com alegação de ofensa a dispositivos infraconstitucionais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente